Tribunal: STF
Processo: HC 130793
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar. Crime de abandono de posto (CPM, art. 195). Paciente que não ostenta mais a condição de militar da ativa. Falta de condição de prosseguibilidade da ação penal por crime propriamente militar. Tema não apreciado pelo Superior Tribunal Militar. Supressão de instância configurada. Precedentes. Ausência de dolo na conduta do paciente. Necessário revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Inconstitucionalidade do art. 159 do Código Penal Militar. Improcedência da alegação, dada a inexistência de afronta de qualquer natureza aos preceitos da Constituição Federal. Tipo penal militar classificado como de perigo, cuja existência se consagra na necessidade de se resguardarem a segurança e a regularidade do funcionamento das instituições militares, pautados pelo mandamento constitucional da hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput). Habeas corpus do qual se conhece parcialmente. Ordem denegada.



    1. Não foi apreciada por aquela Corte Castrense a questão relativa à falta de condição para o prosseguimento da ação penal militar ao argumento de que o paciente teria se licenciado das Forças Armadas antes da sentença penal condenatória. Portanto, a apreciação do tema, de forma originária pelo STF configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância. 



    2. Ainda que assim não fosse, o fato de o paciente não mais integrar as fileiras das Forças Armadas não tem qualquer relevância sobre o prosseguimento da ação penal pelo delito tipicamente militar de abandono do posto, visto que ele, no tempo do crime, era soldado da ativa. Com efeito, essa pretensão, se levada a cabo, acarretaria uma nova modalidade, não prevista em lei, de extinção de punibilidade pela prática de crime tipicamente próprio pela perda superveniente da condição de militar, o que não é aceitável.



    3. A tese de que o paciente não agiu com dolo demandaria o revolvimento de fatos e provas, o qual é inadmissível em sede de habeas corpus, na linha de inúmeros precedentes. 



    4. Não procede a alegação de inconstitucionalidade do art. 159 do Código Penal Militar sob a premissa de que dispositivo em questão, por tratar de crime de perigo abstrato, vilipendiaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório. Não obstante referido delito se classifique como de perigo, ele se consagra na necessidade de se resguardar a segurança e a regularidade do funcionamento das instituições militares, pautados que são pelo mandamento constitucional da hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput), não havendo que se falar, portanto, em ofensa os princípios constitucionais invocados pela defesa.



    5. Habeas corpus do qual se conhece parcialmente. Ordem denegada.